Tribunal: TJSP
Processo: 2184158-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Honorários de sucumbência. Verba que é devida no incidente de impugnação de crédito, desde que presente litigiosidade. Proporcionalidade e razoabilidade que, diante do altíssimo valor da causa, encaminham para a fixação dos honorários de sucumbência por equidade. Condenação arbitrada em R$10.000,00 mantida.

Recurso desprovido.